Tribunal: TJDFT
Processo: 0705397-30.2024.8.07.0020
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-26
Data de publicação: 2026-04-14

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL. EVICÇÃO. VENDA DE VEÍCULO USADO. FRAUDE ANTERIOR À ALIENAÇÃO. CONSTRIÇÃO JUDICIAL POSTERIOR. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DO MÉRITO. EMBARGOS REJEITADOS.
I. CASO EM EXAME
1. Embargos de Declaração opostos por empresa vendedora de veículo usado contra acórdão da 5a Turma Cível do TJDFT que, ao julgar apelações, manteve o reconhecimento da evicção decorrente de fraude anterior à venda do veículo e determinou a restituição do valor pago pelo comprador, afastando apenas despesas acessórias. A embargante sustenta omissão quanto à anterioridade da constrição judicial, à alegada passividade do adquirente em defender o bem na esfera criminal e ao termo inicial da correção monetária.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Há três questões em discussão: (i) definir se o acórdão foi omisso ao analisar a tese de que a constrição judicial ocorreu após a venda do veículo, afastando a evicção; (ii) estabelecer se houve omissão quanto à suposta passividade do adquirente em defender a posse do bem, em violação ao dever de mitigar o próprio prejuízo; (iii) determinar se o acórdão deixou de se manifestar sobre o termo inicial da correção monetária incidente sobre a restituição do preço.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. Embargos de declaração destinam-se exclusivamente à correção de obscuridade, contradição, omissão ou erro material, não se prestando à rediscussão do mérito do julgamento.
4. A evicção configura-se quando a perda do bem decorre de causa jurídica anterior ao contrato, sendo irrelevante que a restrição judicial ou o bloqueio registral tenham ocorrido após a alienação, desde que o fato gerador do vício — no caso, fraude penal envolvendo o veículo — seja anterior à venda.
5. A garantia contra evicção decorre da própria natureza dos contratos onerosos e independe da boa-fé ou do conhecimento do alienante acerca do vício jurídico.
6. A realização de vistoria cautelar sem indicação de gravames comprova apenas a boa-fé subjetiva da vendedora, mas não afasta a responsabilidade objetiva decorrente da evicção.
7. A alegação de passividade do adquirente não afasta o dever de indenizar, pois a perda do bem decorre diretamente do vício jurídico anterior ao contrato, sendo dispensável que o comprador promova defesa judicial específica, inclusive denunciação da lide, para exercer posteriormente o direito à garantia.
8. A correção monetária sobre o valor a ser restituído incide desde o desembolso, pois visa recompor a perda do poder aquisitivo da moeda decorrente do pagamento por bem juridicamente viciado.
9. A ausência de menção expressa a determinados dispositivos legais não caracteriza omissão quando o acórdão enfrenta adequadamente a controvérsia jurídica.
10. A parte embargante busca, na realidade, rediscutir o mérito do julgamento e promover prequestionamento de dispositivos legais, hipótese que não autoriza o acolhimento dos embargos quando inexistentes os vícios previstos no art. 1.022 do CPC.
IV. DISPOSITIVO E TESE
11. Embargos de declaração rejeitados.
Tese de julgamento: "1. A evicção decorre da existência de vício jurídico anterior ao contrato, ainda que a constrição judicial ou o registro do gravame ocorram após a alienação do bem."; "2. A boa-fé do alienante ou a ausência de registro prévio de restrição não afastam a responsabilidade objetiva pela evicção em contratos onerosos."; "3. A alegada inércia do adquirente em defender a posse do bem não rompe o nexo causal quando a perda decorre de vício jurídico anterior à venda."; "4. A correção monetária sobre valores a serem restituídos em razão da evicção incide desde a data do desembolso.".
____
Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 5o, XXXV e LV, e 93, IX. CC, arts. 422, 447, 449 e 450. CPC, arts. 6o, 9o, 10, 11, 489, §1o, IV, 494, I, 1.022 e 1.025. Lei 6.899/1981.
Jurisprudência relevante citada: Não há.